Tribunal: TJBA
Processo: 8077182-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077182-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMAR NASCIMENTO SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia. O Impetrante visa à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de suposta extinção da graduação de Subtenente pelas Leis nº 7.145/97 e nº 7.990/01. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à impetração foi fulminado pela decadência e pela prescrição do fundo de direito ; e (ii) apurar se o militar inativo tem direito à promoção funcional pretendida e, por consequência, ao recálculo de seus proventos, com base na alegada extinção de postos na escala hierárquica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares de decadência e prescrição. A lesão alegada decorre de omissão administrativa de trato sucessivo, renovada a cada pagamento de proventos, o que impede o transcurso do prazo decadencial e a prescrição do fundo do direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ. 4. O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 autoriza apenas o cálculo dos proventos sobre a remuneração do posto imediatamente superior, o que constitui um benefício de natureza estritamente pecuniária, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica. 5. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento cumulativo dos múltiplos requisitos previstos nos arts. 126, 127, 134, 137 e 164 do Estatuto dos Policiais Militares, os quais não foram demonstrados pelo impetrante. 6. A graduação de Subtenente permanece vigente na escala hierárquica da PM/BA, tendo sido expressamente reincluída pela Lei nº 11.356/2009, o que afasta o principal fundamento do pedido de promoção automática. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (RMS n. 76.445/BA), firmou o entendimento de que a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como a aprovação no CFOAPM, impede o reconhecimento do direito líquido certo à promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas; segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa de efeitos continuados, por se tratar de relação de trato sucessivo, afasta a decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009 e a prescrição do fundo de direito. 2. O art. 92, III, da Lei 7.990/2001 confere vantagem exclusivamente remuneratória, sem ensejar promoção funcional, a qual depende do cumprimento de requisitos legais específicos. 3. A graduação de Subtenente continua integrada à escala hierárquica da PM/BA, não havendo amparo para a promoção automática com base em sua suposta extinção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei 7.990/2001, arts. 92, III, 126, 127, 134, 137, 164; Lei 11.356/2009; Lei 7.145/1997, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 76.445/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/8/2025; TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 11/02/2021; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22/02/2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA